Tribunal: TJES
Processo: 0000205-88.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-88.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABEL EDMUNDO CAMARGO e outros

APELADO: DELCI CANDIDO MARTINS e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CONTINUIDADE DA POSSE. ÂNIMO DE DONO NÃO COMPROVADO. MERO ATO DE TOLERÂNCIA DA PROPRIETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 191 da Constituição Federal e o art. 1.239 do Código Civil, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

2. Além disso, o art. 1.243 do diploma material civil autoriza o possuidor, para fim de contagem do referido tempo, acrescente à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas.

3. O ânimo da posse da pessoa de quem o apelante afirma ter adquirido o imóvel, contudo, não restou comprovada, posto que baseada em mero ato de permissão e tolerância da proprietária do bem, como se depreende de seu próprio depoimento e de outras testemunhas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000205-88.2018.8.08.0005

Apelante:
Abel Edmundo Camargo

Apelada:
Delci Candido Martins

Apelada:
Neyde Ayub de Carvalho

Apelada:
Agropecuária Santa Alexandrina Ltda. ME

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Abel Edmundo Camargo e Leandra Silva Valim Camargo contra a sentença de id. 6800375, proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá nos autos da ação de usucapião, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 6800383, o apelante alega em síntese que (a) adquiriu o imóvel objeto da ação de Delci Candido Martins em abril de 2018; (b) Delci viveu no imóvel rural com ânimo de dono por mais de cinquenta anos, sem oposição nem interrupção, devendo aproveitar a sua posse para fins de usucapião; (c) Neyde Ayub de Carvalho, que inicialmente transferiu o imóvel a Delci, nunca exerceu posse sobre o bem, mesmo após o formal de partilha datado de 2001; (d) a prescrição aquisitiva resta configurada; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

Contrarrazões de Agropecuária Santa Alexandrina apresentadas no id. 6800438.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 7033573, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 191 da Constituição Federal e o art. 1.239 do Código Civil, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Além disso, o art. 1.243 do diploma material civil autoriza o possuidor, para fim de contagem do referido tempo, acrescente à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas.

No caso concreto, o apelante alega que em 2018 adquiriu de Delci Candido Martins um imóvel rural com área de cerca de 14 (quatorze) hectares situado no Município de Apiacá, sendo que este vivia no local com ânimo de dono por mais de cinquenta anos.

O ânimo da posse de Delci, contudo, não restou comprovada, posto que baseada em mero ato de permissão e tolerância da apelada Neyde Ayub de Carvalho, como se depreende de seu próprio depoimento e de outras testemunhas:

Ricardo Fonseca Lopes (mídia 01 - vídeo 359):
“...; que conheço o imóvel; ali era a fábrica dos Ayub e ficou para a filha deles; ...; que a fazenda era do pai de Dona Neyde; ...; que conheço a propriedade há uns trinta anos; ...; que conheço Sr. Delci de vista e não conheço o Sr. Abel; ...”
;

Jorge Osório Rangel (mídia 02 - vídeo 358):
“...; que Delci não era proprietário de sítio na Fazenda da Prata; que Delci era colono como eu no mesmo sítio da dona Neyde; que o sítio nem era dela, era do pai dela, sempre foi, a vida toda; ...; que fui colono lá uns trinta anos ou mais; que não tive conhecimento que Dona Neyde transferiu a propriedade para alguém”
;

Delci Candido Martins (mídia 04 - vídeo 355):
“...; que conheço Dona Neyde, nasci na terra dela, fui criado ali; que eu trabalhava como meeiro pra eles; a terra é dela ainda; que eu assinei o documento porque o meu sobrinho falou algo sobre usucapião, faz que é bom pro Senhor, ele levou folha pra eu assinar lá em casa; que eu não recebi dinheiro da venda de terra; que quem fez o negócio foi meu sobrinho José Cilmar Vale; ...; que não sei ler, sei muito mal meu nome; ...; que não sei sobre procuração para Abel passar tudo pro nome dele; ...”
;

Delci Candido Martins (mídia 03 - vídeo 356):
“...; que não tenho notícia do meu sobrinho, nunca mais o vi; ...; quero que o Sr. assina, que eu vou trazer pro Sr. guardar; ...; que eu continuo morando lá na terra dela (Neyde Ayub); ...; a terra é dela ali (Neyde Ayub), fui nascido ali; ...”
.

Conclui-se, portanto, que Delci, de quem o apelante alega ter adquirido o imóvel, afirma que nasceu no local e sempre viveu nele por autorização da proprietária do bem (Neyde Ayub), tendo assinado um documento de venda a pedido de seu sobrinho, sem ciência do que se tratava.

É cediço que
“No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem)”
(AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Como bem consigna a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“As provas carreadas ao processo, principalmente aquelas colhidas em sede de audiência de instrução e julgamento, revelaram que a posse exercida pelo Sr. Delci não foi qualificada pelo animus domini, haja vista ter se fundado em mera permissão ou tolerância da requerida”
(id.
7033573
).

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.